Tribunal: TJES
Processo: 5007357-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007357-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ATALANE MONTEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ATALANE MONTEIRO em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em que narra a autora que sofreu com a interrupção do serviço de energia, provocando danos a consumidora.

Em sede de

sentença o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida ao pagamento à autora do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o Poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada com base no entendimento consolidado da jurisprudência do eg. TJES sobre o tema, somado ao exame acurado do conjunto probatório documental e ao emprego das regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95).

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre os Recorridos e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que os Recorridos figuram como usuários finais (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fixada tal premissa, cinge-se a controvérsia em analisar a regularidade da suspensão do serviço. Consta dos autos que o recorrido sofreu a interrupção do fornecimento por aproximadamente 12 horas, sem que houvesse notificação prévia ou justificativa adequada. O art. 6º da Lei de Serviços Públicos estabelece a continuidade e regularidade do serviço público, permitindo a descontinuidade apenas por motivos técnicos, de segurança das instalações ou em caso de inadimplência do usuário.

Ademais, o art. 4, §3, I da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 dispõe de forma convergente, ao estabelecer que não se considera descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de situação emergencial, caracterizada por deficiência técnica ou risco iminente às pessoas, aos bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, bem como nos casos de força maior ou caso fortuito. Também é permitida a interrupção após prévia notificação, por motivos técnicos ou de segurança nas instalações da unidade consumidora, ou em razão do inadimplemento do consumidor, sempre considerando o interesse da coletividade.

Diante das questões postas, observo que a recorrente EDP não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, deixando o consumidor sem fornecimento de energia elétrica em período não comunicado, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

A recorrida não comprovou que a interrupção do serviço decorreu de evento fortuito externo capaz de afastar sua responsabilidade. A alegação genérica de ausência de falha na prestação do serviço não constitui prova suficiente para configurar excludente de responsabilidade. Cabe à concessionária demonstrar, de forma concreta e robusta, que os danos resultaram de circunstâncias extraordinárias, inevitáveis e imprevisíveis, o que não se verificou nos autos (ou a existência das hipóteses que ensejam o afastamento da descontinuidade do serviço).

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, verifico que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra nem exorbitante nem irrisório, razão pela qual entendo por mantê-lo inalterado, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)